Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017061-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA AUXILIADORA DE JESUS MILHOMEM - CPF: 513.267.011-34 (AGRAVANTE), DAIELI KARINI CAMPOS MELO - CPF: 047.732.551-37 (AGRAVADO), EMANOEL DE JESUS - CPF: 054.801.231-81 (AGRAVADO), E. V. C. D. J. - CPF: 114.788.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Família. Agravo De Instrumento. Guarda De
criança
. Pedido De Tutela Provisória. Inexistência De Elementos Comprobatórios Da Guarda
de
fato
Exclusiva Pela Avó.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por avó paterna visando a concessão de tutela provisória para restabelecer guarda
de fato
d
o

neto
, mediante busca e apreensão e atribuição de guarda unilateral. Alega
ção de
abandono dos genitores e convivência contínua com a criança desde os quatro meses de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de elementos que comprovem o exercício exclusivo e duradouro da guarda
de fato
pela avó; (
ii
) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória em favor da Agravante.

III. Razões de decidir

3.
Quando ausente
título judicial ou extrajudicial que formaliz
a
a guarda da criança à avó, os genitores
são
titulares originários do poder familiar (CC, art. 1.634).

4. Documentação apresentada insuficiente para comprovar a alegada guarda
de fato
exclusiva e contínua pela Agravante.

5. Risco não demonstrado e alegações de possível abuso sexual na residência da avó agravam a necessidade de cautela. Recomendável a realização de estudo psicossocial antes de eventual modificação d
a

guarda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão de tutela provisória para alterar a guarda de
criança
exige prova inequívoca do exercício exclusivo da guarda
de fato
e risco atual à
sua
integridade"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CC, art. 1.634; CF, art. 227.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1017061-97
.20
2
5
.8.11.00
00

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Andreia Auxiliadora de Jesus
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em virtude da
decisão proferida pela Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, que indeferiu pedido de busca e apreensão da
criança

E
.
V
.
C
.
J
.
, bem como a concessão de guarda provisória à agravante
,

em detrimento dos genitore
s
Daie
li
Karini Campos Melo
e
Emanoel de Jesus
.

A Juíza de primeiro grau
indeferiu o pedido de
tutela de
urgência sob o fundamento de
falta
de provas sobre a guarda de fato e
da
inexistência de decisão judicial anterior acerca da
guarda.

A
A
gravante
é
avó paterna da
criança
e
sustenta que exerce a guarda de fato da neta desde
os

04 (
quatro
)
meses de
idade
em virtude do
abandono por ambos os genitores.
Disse que
, em 08
/03/
2025, a genitora retirou a criança de sua companhia
e
impedi
u
o retorno ao lar onde foi criada.

Segundo a
A
gravante, a criança
não tem

vínculo afetivo com a mãe biológica, deixou de frequentar a escola e está afastada do ambiente estável oferecido pela avó.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da decisão recorrida
para que seja deferida a
medida
liminar de busca e apreensão
.

O pedido
liminar formulado no recurso

foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas
por
Daieli
Karini Campos Melo

no ID 294374866
e por
Emanoel de Jesus
no ID 297381868.

A Procuradoria
Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

T
rata
-se
de disputa pela guarda da criança
E. V. C. J.
, nascida em 13/08/2017, envolvendo a avó paterna
, Sra.

Andreia Auxiliadora de Jesus
(Agravante)
, a genitora
Daieli
Karini Campos Melo
e o genitor
Emanoel de Jesus
(Agravados
).

Segundo a narrativa da avó paterna, a guarda
de fato
da criança foi exercida por ela desde os quatro meses de idade devido ao abandono dos genitores.
Alega que, nesse período, assumiu integralmente a responsabilidade afetiva, material e educa
ção
da criança.

Disse que
permaneceu no
E
stado do Pará por 33
(trinta e três)
dias com a neta e, ao tentar retornar
par
a Sinop-MT, foi impedida de levar a
net
a.

Afirma que, em 08/03/2025, a genitora retiro
u
a
criança

de sua residência sem autorização e
,
desde então
,
impede contato com a avó, privando a infante da convivência com aquela que
tem sido
sua verdadeira referência afetiva.

Requer
eu
, com base nesses elementos, a concessão da tutela recursal para restabelec
er
a situação anterior, mediante busca e apreensão da
criança
e atribuição de guarda unilateral à
Agravante
.

O cerne da controvérsia reside na existência
,
ou não
,
de elementos probatórios que revelem o exercício contínuo, ininterrupto e exclusivo da guarda
de fato
pela avó, em substituição aos genitores.

E
m sede de cognição sumária, constata-se que a documentação acostada aos autos pela
A
gravante
se
limita a fotografias da convivência com a
neta
(ID 187699649) e a um pedido de transferência escolar (ID 187699646) que não identifica o responsável pela matrícula
, tampouco
comprova vínculo escolar duradouro da
criança
com a
R
ecorrente.

Tal qual destacado pela Juíza da causa, n
ão há qualquer título judicial
,
ou extrajudicial
,
que tenha formalizado a guarda da criança à avó paterna.

Realço que t
al ausência é juridicamente relevante

p
or

que, à
luz do art. 1.634 do Código Civil, o exercício da guarda decorre do poder familiar, cuja titularidade originária
é
dos genitores e só pode ser afastada por decisão judicial fundamentada e transitada em julgado
,
o que não se verifica no caso.

No que tange à alegação de abandono pelos pais, verifica-se que, conforme informado nos autos, os genitores da
criança
reataram a convivência conjugal em março de 2025 e decidiram reassumir, conjuntamente, os cuidados da filha.

O
pai
esclareceu que a permanência anterior da criança com a avó decorreu de vínculo afetivo e da logística familiar, mas não implicava renúncia ao exercício da autoridade
familiar
.

Ressalte-se, ademais, que um fator agravante
pode ter
contribu
ído
para a reconfiguração da guarda
e ainda carece de investigação
: o relato
da genitora
de que a filha mais velha do casal,
Elauany
, teria sido vítima de abuso sexual na residência da avó paterna, o que levou a retomarem os cuidados diretos com
a filha mais nova.

Tais informações lançam sérias dúvidas
sobre a conveniência
da manutenção da guarda
com
a
R
ecorrente, ao menos em sede liminar.
N
esse ponto, o princípio do melhor interesse da criança
,
norma de hierarquia constitucional (CF, art. 227) e vetor interpretativo do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
impõe prudência e resistência a alterações da guarda.

Com efeito, n
os termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito
invocado
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, não se verifica a presença de prova inequívoca do direito alegado pela
A
gravante,
muito menos
se demonstra risco atual, concreto e iminente à integridade física ou psicológica da
infante
.

A medida extrema de busca e apreensão, por sua natureza disruptiva e potencialmente traumática, exige o manejo excepcional e altamente justificado, sob pena de contrariar o próprio interesse da criança.

A

J
uíz
a

a quo

agiu com a cautela recomendável ao determinar a realização de estudo psicossocial individualizado com a criança e os envolvidos, a fim de melhor instruir a decisão definitiva sobre a guarda
,
providência que não pode ser substituída por juízos antecipados e precários em sede recursal.

Feitos esses esclarecimentos,
em consonância do parecer,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025